Tribunal: TJDFT
Processo: 0726039-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0726039-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS EXECUTADO: ADONIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE PISCINA LTDA - ME, ADONIAS BARAUNA FERREIRA Vistos etc. Conquanto devidamente instado, via publicação eletrônica, de forma a, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do prosseguimento do executivo, o exequente mantivera-se silente[1]. Dessa forma, intime-se pessoalmente o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer sobre as tratativas de acordo extrajudicial que noticiara ou promover o andamento do cumprimento de sentença, ressalvado que a intimação deverá ser consumada pela via eletrônica e sob pena de extinção do executivo com base no abandono. I. Brasília-DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 75015615 (fl. 624).